Tribunal: TJES
Processo: 5005315-43.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005315-43.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: JANETE RODRIGUES DOS SANTOS DEFANTE
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005315-43.2024.8.08.0014

ORIGEM: Juízo de Colatina – 1° Juizado Especial Cível

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS,

PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RECORRIDO: JANETE RODRIGUES DOS SANTOS DEFANTE DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS DEVIDOS. FILIAÇÃO VÁLIDA. AÚDIO. PROVAS DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA ASSOCIAÇÃO. AUSENCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(1). Trata-se de ação movida pelo Autor, ora Recorrido em face de SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL, alegando que não reconhece a filiação associativa, bem como que em decorrência dessa adesão tem sido descontados indevidamente valores do seu benefício, conforme extrato do INSS. Nesse sentido, pugnou pela declaração de inexistência jurídica entre as partes, o cancelamento dos descontos, a restituição de valores descontados e indenização por danos morais.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte requerente a título de contribuição confederativa e, por consequência, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada subtração lançada, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos. CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, de forma simples, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que tal rubrica também desempenha essa função), cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inclusão), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, pelas razões já expostas.

(3). Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada a adesão da Recorrida, mediante assinatura de próprio punho (ID.45938750 - Pág. 3), uma vez que discordo do entendimento do juízo a quo que entendeu que a gráfica apostada no termo não é da autora.

Na sequência destaco que a Recorrente, apresentou fotografia de self da Recorrida no ID. 45938750 - Pág. 1, onde se percebe que se trata da pessoa da autora se comparada com o documento pessoal. E, ainda nessa self a Recorrida segura um broche da associação.

Prosseguindo, assiste razão a tese recursal da Recorrente, considerando que o áudio apresentado no corpo da contestação não foi apreciado, e, sendo assim, estaria configurado o cerceamento da defesa.

Nesse contexto, uma vez que o Recorrente apresenta novamente no corpo do recurso o link do áudio (ID. 53273232 - Pág. 8) essa relatora, entendeu por apreciar a prova, haja vista que disponível nos autos, mesmo que na nuvem. E, sendo assim, deve ser analisada.

Ora, da produção do áudio essa julgadora averiguou que a Recorrida manifestou sua vontade de filiação de forma clara e inconteste.

Portanto, analisadas as particularidades do caso concreto, quais sejam: i) assinatura de próprio punho, ii) self da parte autora e iii) áudio, não há dúvidas de que aderiu de livre e espontânea vontade a filiação. E, sendo assim não há que se falar na conduta ilegal da Recorrente quanto aos descontos realizados e ora reclamados.

Portanto, no caso dos autos, não há prova de que a parte recorrida foi coagida para filiar-se à recorrente, portanto, conclui-se que os descontos foram realizados de forma lícita, na medida que a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art.55 da Lei 9.099/95).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)